Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008666-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ROMEU OLINDO RICHTER - CPF: 043.334.460-15 (AGRAVANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (AGRAVADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM ANTERIOR EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorre que, em 21/06/2022, foi proferida sentença nos Embargos à Execução no. 1000699-21.2019.8.11.0003, julgando-os procedentes e, por consequência, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como, declarou extinta a execução apensa no. 1010730-37.2018.8.11.0003, e condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Como se vê, em que pese a ausência de trânsito em julgado da decisão que julgou procedentes os Embargos à Execução no. 1000699-21.2019.8.11.0003, é certo que o desbloqueio dos valores constritos constitui consequência lógica da declaração de extinção da execução apensa no. 1010730-37.2018.8.11.0003.

Deste modo, uma vez decretada a extinção da execução, todos os atos expropriatórios praticados deverão ser revogados, autorizando-se o imediato desbloqueio dos valores e a expedição da guia de levantamento em favor do executado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ROMEU OLINDO RICHTER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002292-80.2022.8.11.0003, que move em desfavor de GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RICARDO TOMCZYK indeferiu o pedido de desbloqueio e a devolução de verbas penhoradas em sua conta.

Nas razões apresentadas, o Agravante sustenta que teve constrito em sua conta o valor acumulado após longos anos de trabalho e de ajuda financeira do filho para tratamento médico o valor de R$ 31.460,00 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta reais).

Que está com 76 anos, e sua única renda é o benefício previdenciário de um salário mínimo, contando também com a ajuda dos filhos para sua subsistência e da esposa.

Que não foi considerado pelo juízo de primeiro grau é que o agravante passa por um período excepcional, em que necessita dos recursos acumulados para tratamento médico.

Assevera que inexiste na lei ou jurisprudência uma condição impeditiva da impenhorabilidade para uso dos recursos aplicados, sendo lógico que um tratamento médico de câncer obrigou ao agravante utilizá-los.

Afirma que a constrição recaiu em quantia inferior a 40 salários mínimos, violando direito líquido e certo, que, têm nessa reserva, único meio de subsistência em período de doença grave.

Registra que o artigo 843, inc. X, do CPC, qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança, quando não ultrapassem o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos que mesmo equipara-se a conta corrente.

Aduz que quanto a alegação de se tratar de execução e honorários como verba de caráter alimentar, também se deve levar em consideração um princípio constitucional maior, qual seja, o da Dignidade da Pessoa Humana.

Requer o conhecimento do presente agravo, determinando-se o desbloqueio dos numerários penhorados na conta poupança do agravante no valor de R$ 31.460,00 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta reais) com a máxima urgência ou, sucessivamente, de pelo menos 70% desse valor.

Contraminuta da parte agravada (ID 131081161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RICARDO TOMCZYK em face de ROMEU OLINDO RICHTER, alegando que, em 07/01/2011, as partes pactuaram contrato de honorários advocatícios, onde os contratados/Exequentes se obrigaram a prestar seus serviços nos autos da Ação de Execução n° 8617-11.2010.811.0003 – Código: 439950, em trâmite junto à 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, como de fato prestaram seus serviços ao longo de sete anos em defesa do Executado com o ajuizamento dos Embargos à Execução n° 2071-03.2011.8.11.0003 – Código: 446888) e recursos, os quais tramitaram em apenso aos autos principais e, em contrapartida, este se comprometeu a pagar pelos serviços prestados.

Aduzem que o Executado firmou acordo com o Banco Amazônia, em 19/07/2018, nos autos da execução retro citada no valor de R$ 616.836,68 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) e deixou de adimplir com o pagamento dos Honorários Advocatícios “ad exitum” em favor dos Exequentes, correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido no acordo, em descumprimento aos termos da Cláusula Quinta e alínea b, da Cláusula Segunda, prevista no contrato de honorários.

Desse modo, entendem que o valor devido de 10% do proveito econômico (R$ 875.282,56 – R$ 620.233,91 = R$ 255.048,65) corresponde hoje a R$ 25.504,86 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). Sendo assim, os Exequentes são credores do Executado já acrescido da multa contratual de 10% (dez por cento) na quantia de R$ 28.055,34 (vinte e oito mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), em razão, repita-se, do inadimplemento do percentual de 10% (dez por cento) sob o benefício econômico obtido.

Citada, a parte executada opôs, em 22/01/2019, Exceção de Pré-Executividade, requerendo reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão executória do título executivo extrajudicial (Contrato de Honorários Advocatícios) e, subsidiariamente, seja declarada nula e extinta a execução extrajudicial pela falta de condição de exigibilidade do título tendo, vez que os Exceptos não cumpriram com a condição sine qua non da cláusula segunda alínea “b”, que estipulou honorário “ad exitum”, pois não houve o êxito do Excipiente na execução proposta pelo Banco da Amazônia.

Em 25/01/2019, o executado ajuizou os Embargos à Execução no. 1000699-21.2019.8.11.0003, alegando preliminarmente a ocorrência prescrição quinquenal da pretensão executiva, a inexigibilidade da obrigação, o não cumprimento da condição da cláusula de êxito do contrato de honorários advocatícios, bem como, excesso na execução.

Ao analisar o incidente, em 10/08/2021, o Magistrado a quo não conheceu da exceção de pré-executividade, por verificar que o excipiente repisa os argumentos lançado nos Embargos à Execução no. 1000699-21.2019.8.11.0003, buscando alcançar os mesmos objetivos, razão pela qual determinou o prosseguimento da execução, com a penhora de dinheiro da parte executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado nos autos, nos termos do artigo 854, do CPC.

Em 31/01/2022, foi penhorado o valor de R$ 31.460,00 (trinta e um mil e quatrocentos e sessenta reais) em contas bancárias do executado, remanescendo o saldo de R$ 15.650,42 (quinze mil e seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

Em razão da penhora efetivada, o executado ajuizou, em 07/02/2022, os Embargos à Execução no. 1002292-80.2022.8.11.0003, buscando a anulação do ato de constrição do numerário constante em sua conta bancária, restituindo ao embargante o valor de R$ 15.119,93 (quinze mil cento e dezenove reais com noventa a três centavos).

Em 08/04/2022, ao analisar o pedido de desbloqueio de valores, constante dos Embargos à Execução no. 1002292-80.2022.8.11.0003, o Juiz a quo entendeu por indeferir o pleito, pois a aludida conta bancária (“conta fácil”) une as modalidades conta corrente e conta poupança, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC.

Inconformado, o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Ocorre que, em 21/06/2022, foi proferida sentença nos Embargos à Execução no. 1000699-21.2019.8.11.0003, julgando-os procedentes e, por consequência, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como, declarou extinta a execução apensa no. 1010730-37.2018.8.11.0003, e condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pelo executado requerendo a manifestação quanto à omissão referente ao desbloqueio imediato da penhora de R$ 28.055,34 (vinte e oito mil e cinquenta e cinco reais com trinta e quatro centavos) no processo no. 1010730-37.2018.8.11.0003 e objeto dos Embargos à Execução no. 1002292-80.2022.8.11.0003.

Ao analisar os aclaratórios, em 01/07/2022, o magistrado entendeu pela ausência de qualquer vício e rejeitou os embargos.

A parte exequente interpôs Recurso de Apelação Cível, ainda pendente de distribuição a este Tribunal.

Como se vê, em que pese a ausência de trânsito em julgado da decisão que julgou procedentes os Embargos à Execução no. 1000699-21.2019.8.11.0003, é certo que o desbloqueio dos valores constritos constitui consequência lógica da declaração de extinção da execução apensa no. 1010730-37.2018.8.11.0003.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NA FRAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTA BANCÁRIA DE FINALIDADE DE CRÉDITO SALARIAL. NÃO COMPROVADA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUIRA. CONDIÇÃO DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TEOR DO ART. 12, DA LEI 1.060/50. EXECUÇÃO EXTINTA. DESBLOQUEIO DA PENHORA ON LINE. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É certo que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no art. 649, IV, do CPC/73, já revogado, pois era o que vigia à época, que por sua vez considerava como absolutamente impenhorável "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Apesar da argumentação posta na sede recursal, o recorrente não foi capaz de comprovar que a conta bancária alcançada pela penhorada tem como única finalidade o crédito de seu salário. 3. Por outro lado, notadamente, tem-se que quando do ajuizamento da ação trabalhista originária dos embargos de devedor, o autor se encontrava sob os auspícios da justiça gratuita e por assim ser, ao tempo da condenação na verba advocatícia, vigia o art. 12 da Lei no 1.060/50. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da justiça gratuita é condição suspensiva para a exigibilidade do crédito. 4. Dúvida não há que a condenação na verba sucumbencial daquele que detém os favores da justiça gratuita é possível, todavia, sua exigibilidade resta suspensa, apenas sendo possível a execução do valor, acaso o exequente demonstre ter ocorrido modificação patrimonial do vencido. Na espécie, o ônus é da parte que ajuizou o pedido executivo. Por certo, caberia ao exequente comprovar a alteração do estado de miserabilidade do apelado e do vislumbre dos autos, não há qualquer comprovação nesse sentido. 5. Apelo provido para julgar procedentes os Embargos de Devedor extinguindo, sem resolução de mérito, a execução do título judicial, com o devido desbloqueio do valor penhorado. Com inversão da condenação da verba advocatícia. Sem discrepância.”(TJ-PE, APL: 4444246 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, 2a Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Julgamento: 28/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES E O CONDENOU AO PAGAMENTO DE MULTA POR POSTULAR DIREITO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI – FALECIMENTO DA EXEQUENTE - ALIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS QUE POSSUEM NATUREZA PERSONALÍSSIMA – INTRANSMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.707 DO CÓDIGO CIVIL – EXECUÇÃO EXTINTA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS REVOGADOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA LEGAL PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2260415-04.2018.8.26.0000, Relator: Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2019)

Deste modo, uma vez decretada a extinção da execução, todos os atos expropriatórios praticados deverão ser revogados, autorizando-se o imediato desbloqueio dos valores e a expedição da guia de levantamento em favor do executado, ora agravante.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados e a expedição da guia de levantamento em favor do executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022